Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727160-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCIEUDES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dr. Henaldo Silva Moreira, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por FRANCIEUDES DE LIMA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o ente público forneça à parte autora o medicamento padronizado Rituximabe 500mg, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 01 (um) ano. Em suas razões recursais (ID 61059520), o Distrito Federal argumenta que “não se pode concluir pela prevalência da manifestação de médico determinado em detrimento da indicação aprovada pela ANVISA e dos atos de incorporação determinados no âmbito do SUS por intermédio da CONITEC”. Diz que “o medicamento Adalimumabe não possui indicação em bula para o tratamento do quadro clínico da parte autora, notadamente por conta da idade. Ademais, considerando a condição clínica informada (Miastenia Gravis AutoimunecGeneralizada CID: G70.0), o paciente não se enquadra nos critérios de inclusão para a dispensação do medicamento (CID-10 não contemplado).” Afirma que “não obstante tenha realizado outros tratamentos, a parte autora não demonstrou que todos as terapias fornecidas pelo SUS.” Nessa linha argumentativa, aponta a ausência dos requisitos estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na tese enunciada no Tema 106/STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos. Por fim, aduz que, em observância ao Tema 793 do STF, o direcionamento do cumprimento da determinação judicial para União, com a devida remessa dos autos à Justiça Federal, é medida que se impõe. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Roga, ainda, pela inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal. Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “O pedido de antecipação de tutela foi negado, ID 194678584, sem prejuízo de reanálise após a Nota Técnica do NATJUS. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 197302408, considerando a demanda JUSTIFICADA. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 197395795. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora dos critérios do PCDT e/u off label), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento do caso clínico da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, o médico assistente, Dr. Murilo Guiotti (CRM-DF no 18.697), atestou no relatório ID 194645963 que (I) houve falha terapêutica dos fármacos padronizados no SUS para a condição clínica da paciente e (II) o uso de RITUXIMABE é imprescindível e urgente, sob risco de broncoaspiração e insuficiência respiratória. Ademais, na Nota Técnica ID 197302408, o NATJUS foi favorável à dispensação, tecendo as seguintes considerações: 8.1. Conclusão Justificada: Após análise de relatórios médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente e do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o tratamento da miastenia gravis, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) A parte autora, segundo relatórios médicos anexados ao processo, é portadora de miastenia graves refratária aos tratamentos imunossupressores/imunomoduladores disponíveis no SUS, incluindo azatioprina, ciclofosfamida e imunoglobulina venosa humana; b) Segundo informações contidas em relatórios médicos anexados ao processo, o tratamento do requerente seguiu o escalonamento terapêutico proposto em PCDT, porém mesmo assim houve falha terapêutica; c) Existem evidências cientificas mostrando que pacientes com miastenia gravis refratária podem se beneficiar com o uso do rituximabe. Diante do que acima foi exposto, este NATJUS considera a demanda pelo rituximabe como JUSTIFICADA. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme atestado pela médica assistente, há urgência no início do tratamento, sob risco de insuficiência respiratória. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.“A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado Rituximabe 500mg, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01(UM) ANO. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 01 (UM) ANO, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar, de menor custo, dispensado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão.” Importa consignar, inicialmente, que, em relação à sustentada necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, quando do julgamento do RE 855.178-SE, com repercussão geral (Tema 793), o colendo Supremo Tribunal Federal assim decidiu: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Conforme se extrai do julgado supracitado, a configuração de litisconsórcio passivo necessário com a União limita-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. Nos casos de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, como no feito em análise, o funcionamento do Sistema Único de Saúde impõe a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conferindo a qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente, a legitimidade para integrar o polo passivo de ações que visem resguardar o direito à saúde dos cidadãos. Neste sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. O direito à saúde implica no dever do Estado de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde. 2. o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, com repercussão geral (Tema 793), firmou entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo das demandas ser composto por qualquer deles, ressalvados os casos de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, que devem ser ajuizados em face da União. 3. Tratando-se, assim, de medicamento registrado na Anvisa e de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, não há se cogitar em incluir a União no polo passivo da demanda, tampouco em declinação da competência para a Justiça Federal, ainda que seja custeado pelo Ministério da Saúde. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1863349, 07084947820238070018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEVACIZUMABE 15 MG/ML. NÃO PADRONIZADO PARA O CASO CLÍNICO PRETENDIDO. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. RE 1366243/SC (TEMA 1.234/STF). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N° 793/STF. VEDAÇÃO À REMESSA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação, interposta contra sentença, que julgou o pedido autoral parcialmente procedente, para conceder a tutela de evidência e condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Bevacizumabe 15 mg/ml, nos termos da indicação médica, pelo prazo inicial de seis meses. 1.1. Em suas razões, o ente requerido pugna pelo provimento da presente apelação, com a aplicação dos Temas 793 e 1.234 do STF, a fim de que seja reconhecida a incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgar a demanda posta. Requer a inclusão da União Federal no polo passivo da presente lide (mediante a respectiva emenda à inicial), com o consequente encaminhamento dos autos à Justiça Federal para o devido processamento e julgamento. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, registrado sob o Tema Repetitivo n° 793, deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União. 2.1. Assim, como na hipótese dos autos se objetiva o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, afigura-se desnecessária tanto a propositura da ação exclusivamente em face da União quanto a formação de litisconsórcio passivo com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável pelo fornecimento dos fármacos. 2.2. O medicamento possui registro sob o n. 1010006371. 2.3. Dentro desse contexto, o Tema no 1.234 do STF, que se refere a demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, estabeleceu que: "(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". 2.4. Ou seja, a sobredita decisão deve ser aplicada ao caso, devendo o feito permanecer nesta Justiça até o trânsito em julgado, uma vez que restou vedada, até o julgamento em definitivo do Tema 1234 de repercussão Geral, a declinação de competência ou determinação de inclusão da União no feito. 2.5. Precedente desta Corte: "[...] 2. O autor de ação que veicule pedido de fornecimento de medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), pode optar por não incluir a União no polo passivo da demanda, hipótese em que ela será processada e julgada perante a Justiça Comum. Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça. [...]" (0715010-51.2022.8.07.0018, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 09/01/2024) (...)” (Acórdão 1880737, 07084185420238070018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. TEMA 793/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DO AUTORA. VEDOLIZUMABE. DOENÇA DE CROHN. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.234/STF. I - A competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pela cidadã perante essa jurisdição para obtenção de medicamento homologado pela Anvisa, entretanto, não padronizado no SUS. Tema 1.234/STF (RE 1.366.243/SC). II - Apelação do Distrito Federal desprovida.” (Acórdão 1878767, 07026687120238070018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, o entendimento firmado é claro em confirmar a desnecessidade da inclusão da União no polo passivo das demandas relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao fornecimento de medicamentos registrados. Dito isso, o fato de o medicamento ser off label não é critério peremptório para a recusa do tratamento pelo Poder Público, pois o colendo STJ delineou os requisitos cumulativos que justificam reconhecer a dispensação impositiva do fármaco excepcional, conforme enunciado pela Corte Superior de Justiça no Tema 106, in verbis: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No caso em análise, não se questiona a incapacidade financeira da parte arcar com o medicamento prescrito, nem a existência de registro na Anvisa. No referente à comprovação da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia, importa fazer breve análise da Nota Técnica apresentada pelo NATJUS/TJDFT que, ao considerar a demanda pelo medicamento Rituximabe como JUSTIFICADA, assentou que: a) A parte autora, segundo relatórios médicos anexados ao processo, é portadora de miastenia graves refratária aos tratamentos imunossupressores/imunomoduladores disponíveis no SUS, incluindo azatioprina, ciclofosfamida e imunoglobulina venosa humana; b) Segundo informações contidas em relatórios médicos anexados ao processo, o tratamento do requerente seguiu o escalonamento terapêutico proposto em PCDT, porém mesmo assim houve falha terapêutica; c) Existem evidências cientificas mostrando que pacientes com miastenia gravis refratária podem se beneficiar com o uso do rituximabe.” Portanto, resta evidenciada, ao menos nesse exame prefacial, não apenas a necessidade do medicamento Rituximabe para o tratamento da moléstia da parte autora, como também a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS. Não se olvida que a dispensação de medicação de altíssimo custo pelo ente público implica sobrecarga ao SUS, de modo a preconizar a prévia dilação probatória, em paridade de armas a ambas as partes, para melhor análise do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas. No entanto, resta caracterizado o perigo da demora, suficiente para fins de concessão da tutela provisória de urgência, sob risco de agravamento do quadro de saúde e consequente comprometimento ou mesmo inutilidade do tratamento vindicado. Sobre o perigo da demora, a nota do NATJUS/TJDFT consignou não estar caracterizado o quadro de urgência ou emergência de acordo com as definições adotadas pelo Conselho Federal de Medicina. Ponderou o termo “time-sensitive" (sensível ao tempo) como sendo o mais adequado ao caso, representando o risco de efeitos danosos ao paciente no caso de atraso maior que 1 (uma) a 6 (seis) semanas para o acesso ao tratamento. É o que se confere, in verbis: “A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência: ‘Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato’. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. O termo mais adequado para o caso é time-sensitive (sensível ao tempo). O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àquelas situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente. Nesse aspecto, conquanto a nota técnica exclua a situação de urgência e emergência, por ausência de iminente risco de vida, impõe reconhecer que a condição de “time-sensitive" (efeitos danosos ao paciente no caso de atraso maior que 1 a 6 semanas no acesso ao tratamento) confere in casu relevante premência na necessidade do medicamento postulado, tendo em vista que o relatório do médico assistente, emitido em 22/04/2024, informou que há risco de insuficiência respiratória e broncoaspiração, caso não seja ministrado o medicamento em até 30 dias (ID 194645963). Por conseguinte, em juízo provisório, entendo haver probabilidade do direito vindicado e estar caracterizado o risco ao resultado útil do processo indispensável para fins de concessão da tutela de urgência postulada pelo autor agravado na inicial. Colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça exarado em situações similares à dos presentes autos, inclusive com idêntica medicação, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. RITUXIMABE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIDOS. 1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC). 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual - "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Em análise sumária, própria desta fase processual, entendo que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo C. STJ para a concessão do medicamento não padronizado, o que indica a probabilidade do direito da agravante. Outrossim, a gravidade da doença e a possibilidade de ocorrência de sequelas irreversíveis no curto prazo indicam o perigo de dano em se aguardar o regular tramite processual. 4. Recentemente foi anexada ao caderno recursal (ID. 56217574), a Nota Técnica do NATJUS no estudo do caso concreto, que concluiu que é justificada a demanda do medicamento, pois, "embora o uso do rituximabe no tratamento da NMO seja "off label", existem evidências na literatura médica de que ele é bastante eficaz em previr recidivas e ataques inflamatórias agudos dessa enfermidade. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1858626, 07047379620248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DO EG. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. RITUXIMABE. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1234 DO EG. STF. I - Aplicação de r. decisão proferida pelo em. Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243/SC (Tema 1234), para manter a competência da justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pelo cidadão perante essa jurisdição para obtenção de medicamento homologado pela Anvisa, entretanto, não padronizado no SUS para a enfermidade da paciente (off label). II - Consoante tese fixada pelo eg. STJ após o julgamento do EDcl no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. Na demanda, preenchidos esses pressupostos, mantém-se a r. sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido cominatório. III - Apelação do Distrito Federal desprovida” (Acórdão 1779274, 07046181820238070018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO NO SUS. USO OFF LABEL. RITUXIMABE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. PRESCINDIBILIDADE.TEMA 106 STJ. REQUISITOS OBSERVADOS. RELATÓRIO MÉDICO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS/TJDFT. TRATAMENTO NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Apenas na hipótese de o medicamento não ser registrado na ANVISA é que se torna indispensável a presença da União no polo passivo da demanda, o que não retrata o caso dos autos, já que o medicamento RITUXIMABE possui registro na Anvisa. 2. Quando a demanda envolver medicação para tratamento "off label", ou seja, aquele não previsto na indicação principal do medicamento e o fármaco for registrado na ANVISA, devem ser observados os requisitos fixados no tema repetitivo n. 106 do STJ para o poder público ser obrigado a fornecer o tratamento ao paciente. 3. Apesar da pretensão da requerente ser para uso além dos casos autorizados pela agência reguladora, a nota técnica do NATJUS/TJDFT demostra evidências científicas sobre a eficácia e a segurança no uso do medicamento para o tratamento da doença da paciente recorrida. Nesse caso, além da nota técnica favorável, é observado a presença dos requisitos do tema repetitivo n. 106 do STJ, de forma que é dever do poder público fornecer o medicamento indispensável ao tratamento. 4. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1768142, 07033580320238070018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. USO OFF LABEL. ANVISA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O quadro da agravante restou classificado como sensível ao tempo ou time-sensitive, impondo uma decisão breve a respeito do fornecimento da medicação para não se retardar excessivamente o tratamento, evitando danos irreversíveis à recorrente, inclusive perigo de morte. 2. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco solicitado, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da agravante, restam preenchidos os requisitos do Tema n. 106 do STJ, que possibilitam o fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional. 3. O fato de o medicamento pleiteado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada não exonera o Distrito Federal do dever de fornecê-lo, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento incumbe ao médico assistente. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1715098, 07070661820238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no PJe: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada, isso porque a tutela de urgência foi concedida pelo Juízo “a quo” ante o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 04 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator